Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-84.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003764-84.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES DIOLINO DOS SANTOS - CPF: 703.256.951-05 (APELANTE), BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY FELISBINO DA SILVA - CPF: 866.877.941-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEFESA SUSTENTA QUE SERIA IMPOSSÍVEL O DELITO SE CONSUMAR – DELITO QUE SE CONSUMOU – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA TESE – ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO DE PENA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – INOCORRENCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade de crime de furto praticado durante o repouso noturno e com destruição ou rompimento de obstáculo ou subtração de coisa, imprescindível o reconhecimento de qualificadora na aplicação de dosimetria de pena.

Não se pode utilizar do princípio
nemo tenetur se detegere
para justificar eventual prática de crime de falsa identidade.

Observada a legalidade e a proporcionalidade aplicadas na dosimetria da pena, não há que se falar em modificação do regime de pena fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal combatendo sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou Bismarque Diolino dos Santos, pela prática das condutas descritas nos artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c artigo 71,(por duas vezes) e artigo 307, “caput”, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 3 (três) meses de detenção, bem como o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. (Sentença – Id. no 174604762 – Pág. 1/8).

Consta dos autos que ao acusado Charles Diolino dos Santos, foi imputada a prática das infrações penais descritas no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, por duas vezes, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, porquanto: “(...) na madrugada do dia 28/10/2020, na Rua W6, QD. 46, Lote 27, Bairro Tamburi em Barra do Garças/MT, o denunciado CHARLES DIOLINO DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, diversos bens móveis pertencentes à vítima Rony Felisbino da Silva.”

A exordial acusatória foi devidamente recebida e o réu citado, no entanto, logo em seguida, a combativa Defensoria manifestou-se nos autos informando que, após entrevista, realizada na unidade prisional, descortinou-se que o nome verdadeiro do acusado é
BISMARQUE DIOLINO DOS

SANTOS,
e
não Charles Diolino dos Santos
, sendo, em seguida, determinada a realização de laudo de confronto papiloscópico, o qual resultou convergente.

Irresignado, em suas razões recursais (Id. no 174604771 – Pág. 1/7), busca o Apelante, por intermédio da Defensoria Pública, a absolvição do delito de falsa identidade, alegando a ocorrência de crime impossível e inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, requer a redução da pena aplicada em relação ao delito de furto qualificado e modificação do regime de cumprimento inicial de pena.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual de primeiro grau, valendo-se das contrarrazões (Id. no 174604774 – Pág. 1/5), refutou as pretensões recursais e pugnou pelo desprovimento do apelo.

O i. Procurador de Justiça, Dro José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso em seu parecer (ID no 176082678).

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Falsa identidade e furto qualificado – Pleito de absolvição do crime de falsa identidade – A defesa sustenta que seria impossível o delito se consumar – Alega, ainda, que era inexigível que o réu tivesse agido de modo diverso – Sem razão – Delito que se consumou, inviabilizando o reconhecimento da tese de crime impossível – No que se refere a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, a defesa não se desincumbiu de provar por qual razão o acusado não poderia ter se identificado de maneira correta – A inexigibilidade de conduta diversa, por ser causa excludente da culpabilidade, deve ser comprovada pela parte, sendo certo que meras alegações não são suficientes para ensejar a absolvição – Pleito subsidiário de readequação da pena imposta, ao argumento de que o magistrado sentenciante não observou o princípio da individualização da pena, operando “superdosagem penal”, utilizando de elementos próprios do tipo penal para fins de recrudescer a sanção penal – Impossibilidade – Pena dosada em patamar razoável e proporcional ao injusto penal perpetrado – Réu que registra maus antecedentes criminais, aliado à circunstância de que o crime foi praticado durante o repouso noturno – Pretendida a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, bem como a dosagem da pena é incompatível com o regime prisional fechado – Inviabilidade – A fixação do regime prisional não obedece apenas à lógica aritmética, sendo a reincidência fato preponderante nessa questão e, a toda evidência, a escolha do regime fechado está devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal combatendo sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou Bismarque Diolino dos Santos, pela prática das condutas descritas nos artigos 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c artigo 71,(por duas vezes) e artigo 307, “caput”, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 3 (três) meses de detenção, bem como o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Acerca da materialidade e autoria dos crimes se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento do objeto e entrega, auto de avaliação indireta, laudo de confronto papiloscópico, laudo pericial em local de crime (ID no 174604695 – pág. 1/12), auto de constatação, bem como através da oitiva da vítima e testemunhas, mormente a confissão do acusado.

De efeito, no que se refere ao fato 01, constante da denúncia, a vítima Rony Felisbino da Silva, na solenidade instrutória resumidamente, asseverou que:

“(...) Eu mexo com obras, estou construindo uma casa no Bairro Tamburi... Quando eu cheguei na obra de manhã para trabalhar o portão estava aberto, o cadeado arrebentado. Perguntei aos meninos se havia esquecido de trancar o cadeado, e eles responderam que não, que tinham trancado. Ao entrar eu vi o quarto revirado, questionei meu irmão se ele havia revirado e ele disse que não, ‘então entrou gente aqui em casa e roubou a gente’... Fui lá no quartinho para ver as ferramentas e ele pegou, maquita, furadeira, perfume, umas moedinhas que tinha um cofrinho lá, ele pegou também um restinho de fumo nas prateleiras, uma vasilha Tupperware, pegou até uns doces da geladeira, uma cadeado no chão cortado, entrei dentro do terreno, o quartinho que ficava as coisas também estava arrombado... Nesse momento, chamei a guarnição da PM... Sobre o horário, assim, nós saímos às 18h, então de seis horas da tarde até as sete horas do outro dia da manhã pode ser qualquer horário... O cadeado foi cortado, tenho eles até hoje, ele foi cortado com uma cegueta ou com uma lima... Foi recuperado, a guarnição que estava o sargento Marcos e o soldado Adalto fizeram o B.O. e solicitaram a perícia da Polícia Civil, a perícia veio e fez... mais tarde a guarnição do SGT Marcos, por volta das 15h, me ligou dizendo que tinha encontrado alguns objetos similares aos que eu informei, quando fui lá até o local, eram de fato meus objetos... Foi um rapaz chamado “vulgo Kaleb” e um outro menino chamado Felipe... Num primeiro momento, o Felipe falou que o “Kaleb” que vendeu para ele, ai um ficou empurrando pro outro, mas o “Kaleb” assumiu... Ele disse que o CV ia cobrar ele de alguma parada dele... Olha, eu não sei o nome da outra vítima, mas quando eu estava lá para aferição dos meus bens, tinham outras ferramentas, que eu falei que não eram minhas, tinha também um celular... Lá na Delegacia, quando eu fui ser ouvido, chegou um senhor falando que tinha sido roubado no Bairro Nova Barra Sul, e lá ele reconheceu a serra mármore, uma furadeira, e o celular que a polícia entregou na Delegacia como pertencente do Kaleb... O senhor disse que o celular era dele, e até na hora o próprio senhor pegou o celular e desbloqueio ele para mostrar as fotos... É toda murada, é minha própria residência, toda murada, primeiro o que fiz, murei todo o terreno, depois fiz um barracão para guardar as ferramentas... O muro é bem alto, então eles cortaram o cadeado para entrar (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela vítima do fato 02, Hélio Pereira Novais descrito na exordial acusatória, que resumidamente, explicitou em audiência:

“ (...) No dia que ocorreu, eu estava no serviço e meu irmão estava em casa, e ele teve que sair, e na horinha que ele saiu, o cara entrou lá dentro, quando ele voltou o cara já tinha ido embora e nem deu fé, porque o cara entrou pela janela... Ele amassou o pega ladrão e entrou, pegou os objetos e meu irmão nem percebeu que fomos furtados... Só deu fé foi quando eu cheguei depois do serviço, e fui pegar o celular, o celular não estava, tinha coisa mochila, correntinha... Recuperei a mochila que eles me entregaram na Delegacia, a furadeira, a maquita, as moedas, o resto de fumo, o celular, o perfume... Eu nem ia dar queixa, porque não vai adiantar eu dar queixa... Fui no Nilo voltei e resolvi ligar na policia para fazer o B.O., liguei para Delegacia e a moça disse que ainda podia registrar o B.O., só que não poderia mais fazer a perícia, porque eu havia desamassado a janela... Depois eu recebi uma ligação falando que já tinham achado minha mochila com meus pertences... Eu acho que eles em busca de um outro lugar que diz ter sido roubado de uma obra também, eu acho que eles estavam dando uma ronda e achou meus trens... Só sei que os meus ‘trem’ estavam juntos com as coisas que o cara tinha pegado... Eu recuperei tudo... Eu só desamassei o pega ladrão, não gastei nada não... O pega ladrão é um protetor que vai na janela veneziana, aquele lá que ele amassou e passou por dentro... Se ele não tivesse amassado ele não teria entrado em casa pela janela... Ele abriu a janela amassou o pega ladrão e entrou para dentro (...)”.

Não obstante, durante o interrogatório, o denunciado confessou a autoria dos fatos, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aduzindo, em suma, “que efetivamente pilhou os bens de ambas as vítimas, no afã de manter o vício de substâncias entorpecentes.

Complementa que havia acabado de deixar a Unidade Prisional de Água Boa/MT, e que por tal razão mentiu o seu nome perante a autoridade policial, esclarecendo ainda, que os fatos ocorreram por volta das 22h, e que efetivamente cortou o cadeado do portão com alicate da primeira vítima, bem como forçou a janela da segunda vítima, no afã de obter êxito nas empreitadas delituosas.”

Como se pode notar os relatos das vítimas obtidos em fase judicial, aliados à confissão do réu, são robustos o bastante para a procedência da presente ação penal.

Nesse sentir, pelos elementos probatórios que estão presentes nos autos não há outro caminho que não à prolação de édito condenatório.

Ademais, não é despiciendo ressaltar que restou devidamente comprovada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo em relação a ambas às imputações, uma vez que, nos termos da confissão, corroborada pela prova testemunhal amealhada e laudo pericial realizado no local de crime, apurou-se que o denunciado praticou a empreitada delituosa em questão, arrombou os cadeados da edificação, utilizando-se de um “alicate” (fato 01).

Quanto ao fato 02, mostra-se devidamente apurado, que houve deterioração da janela, a fim de lograr êxito na subtração dos bens móveis dos ofendidos, motivo pelo qual, incorreu na figura típica de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos.

No tocante a aplicação da majorante do repouso noturno, verifica-se que esta circunstância foi devidamente reconhecida pelo próprio acusado, reforçada pelos relatos testemunhais, evidenciando-se que o acusado, se aproveitando de horário de menor vigilância e precariedade, ingressou nas edificações das vítimas e pilhou-lhes os objetos.

E mais, depreende-se do arcabouço probatório que os fatos foram cometidos em continuidade delitiva. Isto porque, o denunciado foi claro em afirmar que pilhou os objetos da mesma maneira de execução, na mesma madrugada, e logo em seguida ao primeiro fato, fatores que conclamam a aplicação do disposto no artigo 71 da norma penal (continuidade delitiva).

Ao arremate, quanto a imputação do delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Estatuto Repressivo, verifica-se

que os elementos probatórios constantes dos autos e o laudo de confronto papiloscópico, são coesos e harmônicos ao atestarem que o réu perpetrou o crime de atribuir-se falsa identidade, o que ensejou, inclusive, o oferecimento de denúncia constando o nome falso.

Ressalta-se que o Tribunal Superior de Justiça, em verbete sumular n.° 522, explicita que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa” (STJ. 3a Seção. Aprovada em 25/03/2015, DJe 6/4/2015),
não havendo assim falar-se em qualquer hipótese de possível atipicidade da conduta, em razão do princípio do
nemo tenetur se detegere.

Conforme consignado no decisum recorrido, dada a natureza formal do crime em comento, falsa identidade, a sua consumação ocorre com a atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial. Ainda que seja a situação de autodefesa.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça e nos tribunais superiores, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO SIMPLES – FURTOS QUALIFICADOS – FALSA IDENTIDADE – ARTIGO
155
, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO
155
, § 4o, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO
307
, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (FATOS 1 E 2) – INVIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ARTIGO
71
, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes de furto (Fatos 1 e 2) cometidos pelo agente foram derivados de continuidade, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo
71
, caput, do Código Penal, afastando-se, assim, a tese de crime único. (N.U 0000856-79.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Diante de tais evidências, inviável curva-se a tese de absolvição pugnada pela defesa, inexistindo espaço para se ventilar caminho diverso, que não o da total procedência da pretensão punitiva estatal, em razão da comprovação da materialidade e da autoria delitivas em ambas as imputações constantes da denúncia e do aditamento.

No que pertine a pretensão de redução da pena imposta e alteração do regime inicialmente fixado para o cumprimento da pena, temos que mais uma vez razão não acompanha a tese defensiva.

Compulsando os termos da sentença, constata-se que o juízo monocrático aplicou de maneira proporcional a dosimetria da pena, reconhecendo acertadamente os maus antecedentes, a agravante de prática de crime em horário noturno, bem como, aplicando os aumentos previstos na norma cogente.

Do mesmo modo, não há que se pensar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Como relatado pelo órgão acusador em suas contrarrazões recursais:

“ o apelante é reincidente e, no caso penal colocado em mesa, sobre ele recaiu duas circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), o que justifica, não apenas a fixação do regime fechado como inicial de cumprimento de pena, mas principalmente a sua manutenção, motivo pelo qual, na visão deste Promotor de Justiça, não há qualquer correção a ser realizada na sentença penal condenatória recorrível apresentada pelo r. Juízo primevo, que obrou, mais uma vez, com costumeiro acerto e Justiça ao caso penal em concreto ora em análise.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal no
1003764-84.2020.8.11.0004
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024